Tribunal: TJES
Processo: 0029472-73.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029472-73.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EZIO DAMASO MIRANDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029472-73.2018.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: EZIO DAMASO MIRANDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e dano moral” proposta por EZIO DAMASO MIRANDA, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando, ainda, indenização por dano moral experimentado ante a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pela sentença de fls. 147/150, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do débito proveniente da apuração de irregularidade no faturamento de energia elétrica da unidade consumidora da Apelada e (b) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 156/168v, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade da Apelada. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Através da presente demanda, o Apelado impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3353050” (fls. 37), lavrado em 11.08.2017, que culminou na cobrança de R$10.927,27 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3353050” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude apontada na referida inspeção.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Apelado.

Depreende-se do teor do “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor”(fls. 104) a informação de que “o Cliente deverá comparecer a uma loja de atendimento ou interpor recurso no prazo de 30 dias (ART. 137 – Paragrafo 3º da Resolução 414 da ANEEL). Entretanto, além de estar em branco o campo destinado à assinatura do cliente, não há qualquer comprovação de que o usuário tenha sido formalmente notificado do resultado da referida avaliação técnica para que pudesse exercer o mencionado direito de interpor recurso administrativo da conclusão.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de que fui Relator, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

Tenho, portanto, que agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3353050”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, entendo que o dano moral decorrente da privação quanto ao serviço essencial de fornecimento de energia elétrica exsurge
in re ipsa
, cujo restabelecimento se deu por força de decisão liminar proferida às fls. 56/57v, motivo pelo qual, na hipótese dos autos, não tenho dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

E compulsando os autos não encontro razões para modificar o valor arbitrado pelo Juízo
a

quo.

Como é cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Esse é o entendimento firmado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, como se vê, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação nº. 0005553-94.2015.8.08.0069, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA MÉDIA. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DO MEDIDOR. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. VALORES MUITO DESTOANTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REEMISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Se vislumbra dos autos que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”. (...) 3. A negativação do nome da requerida nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento das faturas, entretanto, este adveio do consumo apurado absolutamente fora da média registrada, que em última análise se manteve em razão da inércia da requerida em adotar medidas a fim de verificar a regularidade da leitura ou do medidor da unidade. 4. A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do “mero aborrecimento” e são passíveis de reparação. O valor da indenização, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os parâmetros adotados por esta corte. 5. Recurso conhecido, mas não provido”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
ILEGALIDADE -

CORTE DE FORNECIMENTO -
DANO MORAL –
IN RE IPSA

– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.